Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO CREDOR. PRESTAÇÃO INCOMPLETA DOS SERVIÇOS. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 86/CPC. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO AUTOR. PROVIDA PARCIALMENTE A DOS RÉUS.
1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi (Súmula 531 do STJ).
2. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe, contudo, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
3. Comprovada a prestação incompleta dos serviços que originaram a emissão das cártulas, afasta-se o direito do autor ao recebimento integral do montante pretendido, limitando-o à proporção do trabalho realizado.
4. O princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, está calcado no fato objetivo da derrota processual.
5. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não proporcional, que enseja a modificação da proporção estabelecida na sentença, para adequar a condenação em honorários ao panorama sucumbencial gerado pela parcial procedência dos pedidos.
6. O deferimento da gratuidade de justiça não exime a parte da condenação em honorários advocatícios, apenas a exigibilidade da verba restará suspensa, na forma dos §§ 2o e 3o do art. 98/CPC.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO AUTOR. PROVIDA EM PARTE A DOS RÉUS.